Tribunal: TJSP
Processo: 1053342-68.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedente desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do processo. No caso concreto, o conjunto probatório era suficiente para julgamento do feito e reconhecimento da litispendência.

CUMPRIMENTO DE ACORDO COLETIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. Ação que pretende a liquidação de acordo sobre diferenças oriundas de planos econômicos. Litispendência reconhecida em primeiro grau. Recurso do autor, visando retomada do curso processual. Num primeiro momento, o autor ingressou com a ação de Cobrança n.° 0206768-40.2009.8.26.0002 contra Banco Bradesco S/A alegando que mantinha conta poupança, veiculando pretensão de cobrança de diferenças oriundas dos Planos econômicos. E a referida ação foi julgada parcialmente procedente, sendo que o banco réu apresentou recurso. Depois, o autor ingressou com uma segunda ação n.° 1034143-94.2020.8.26.0002, alegando que houve a celebração de acordo e que o banco reú não cumpriu o acordo entabulado. Ressalta-se que essa segunda ação era idêntica à presente ação. Acontece que, acertadamente, o juízo cancelou a distribuição da referida ação com o fundamento num acordo homologado em Juízo, pois caberia ao autor iniciar a fase de cumprimento de sentença. E, se não havia acordo homologado em juízo, mas o autor pretendia peticionar/formular pedido nas ações suspensas, deveria fazê-lo nos termos do Comunicado Conjunto n° 249/2020 (que regulamenta o Provimento CSM no 2549/2020) que autorizava a parte a formular pedidos em processos físicos em andamento nas Unidades Judiciais nas hipóteses previstas na Resolução no 313 do CNJ e no Provimento CSM 2549/2020. Essa decisão foi proferida numa ação literalmente igual à presente demanda. E, nessa segunda ação ficou decidido que o autor deveria promover eventual execução do mencionado acordo, no âmbito daquela ação condenatória, processo no 0206768-40.2009.8.26.0002. Objeto da presente ação alcançado pelo decidido na primeira demanda. Ocorrência de litispendência. Insista-se: se pretende liquidar ou executar um suposto acordo, cabe ao autor formular pedido no âmbito da primeira demanda. Na verdade, há outros pontos. O banco réu afirmou que o acordo não chegou a ser realizado. Isso deve ser discutido, insista-se, no âmbito daquela primeira ação 0206768-40.2009.8.26.0002 , cujo recurso encontra-se pendente de julgamento - sustado por efeito das decisões dos tribunais superiores. Ação extinta por litispendência.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.